Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de não ter sido apresentada a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico objeto da ação de execução de título extrajudicial baseada em nota promissória. Nas razões recursais, a recorrente narra ser credora da executada na quantia original de R$ 1.675,00, renegociada para o valor de R$ 800,00. Alega que a nota promissória preenche integralmente os requisitos previstos em lei para o prosseguimento do feito, o que afasta a necessidade de emissão de nota fiscal. Defende que a decisão do juízo de origem viola o princípio constitucional de acesso à Justiça. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento da demanda.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação.

III. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, desvinculado, portanto, do contrato que lhe deu origem, não existindo necessidade de apresentação da nota fiscal para sua cobrança.

IV. É certo que o Enunciado 135 do FONAJE dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Todavia, “conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais”, não podem se sobrepor à legislação que rege a matéria. (Acórdão 1632003, 07040367620228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022).

V. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial com o contrato objeto do negócio (ID 41480833) e a nota promissória devidamente preenchida e assinada (ID 41480834). Assim, consoante entendimento adotado nesta Turma Recursal, “incabível a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresa de pequeno porte para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais, em especial porque a nota promissória que instruiu a inicial atende os requisitos do art. 784, I, do CPC e do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra”. (Acórdão 1635811, 07672843220218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022). Portanto, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas pagas.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).